Tribunal: TJES
Processo: 5000531-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000531-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SUPERMERCADO ULIANA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº
5
00
0
531
-
07
.20
20
.8.08.00
00

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A

Agravad
a
:

Supermercado Uliana Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Retificando o fluxo processual e adaptando a nova funcionalidade do PJE que foi implementada recentemente, torno sem efeito o movimento processual anterior pertinente ao
evento 525849
.

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
decisão proferida pelo
Juiz da
Comarca de Conceição do Castelo-ES que, em sede
de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Concessão de Danos Morais
, deferiu a tutela provisória de urgência em favor do Supermercado Uliana Ltda. para
determinar que
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S/A
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de inscrição do nome da empresa nos órgãos de restrição cadastral,
porém

mediante
depósito judicial
pela parte autora dos valores tidos pela requerida como decorrentes de débito pela apuração de irregularidades nos medidores da unidade consumidora.

Em seu arrazoado recursal, a agravante
pretende a reforma da decisão
sustenta
ndo
, basicamente,
(a)

“ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local
”,
(b)
“
Presunção de Legalidade do TOI. Vedação ao Enriquecimento: Exercício Regular de Direito
”,
(c)
“
ausência de responsabilidade da agravante
”,
(d)
“
Possibilidade de corte de energia (incidência da Lei nº 8.98
9
/95 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL – atualidade da dívida nos casos de recuperação de consumo
”,
(e) “
Medida satisfativa que se confunde com o mérito
”, bem como (f) “
Inexistência de Verossimilhança e de Prova Inequívoca
”
.

Decisão no
evento
4
34188
, mediante a qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso (
evento 464013
).

Informações prestadas pelo magistrado singular conforme
evento 4
59611
.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 29 de maio de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque em consonância com a jurisprudência do STJ e deste TJES.

Ao menos em sede de cognição inicial destaco que, a despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não é demais realçar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição
”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).

Sobre o tema, cumpre acentuar que em sede de julgamento de recursos repetitivos o STJ firmou a seguinte tese:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,

é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...
]

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

No caso, ao menos em trato inicial, os elementos dos autos denotam que após a apuração de suposta irregularidade pelos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrados respectivamente em 28/6/2019 e 09/7/2019, a agravante apresentou um cálculo de consumo irregular das unidades consumidoras da agravada no valor global de R$ 288.131,08 (duzentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e um reais e oito centavos), cuja soma remonta a cobrança de períodos remotos que variam de 07 meses até 03 anos (evento 432645) antes da data das inspeções.

Logo, bem de se ver que o débito manejado pela agravante em desfavor da agravada por suposta fraude negada por ela, excede o período delimitado pelo STJ, esvaziando a possibilidade de interrupção do serviço essencial do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a princípio, a suspensão do fornecimento de energia justificada pela adulteração no medidor ou outro equipamento de energia lastreada exclusivamente nos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) não pode ser admitida, por se tratar de instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, recentemente reafirmou o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

No mesmo sentido, dentre tantos, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIENTE. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS PARA A COBRANÇA DO SUPOSTO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público. 2)
Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada.
3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035189001403, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/06/2018, DJ: 15/06/2018)

Desta forma, verifico que a suspensão prematura do fornecimento de energia elétrica, especialmente se firmada em fatos e documentos controversos, impõe ao consumidor evidente prejuízo e risco, sobretudo em razão da essencialidade do serviço para a atividade comercial da agravada, bem como pelos efeitos deletérios oriundos da inscrição do seu nome nos órgãos de restrição de cadastral.

Assevera-se que mesmo com a eventual constatação da fraude, se sanada a irregularidade, a suspensão do serviço como meio de compelir o consumidor a efetuar o pagamento de multas e contas pretéritas não é admitida, pois, conforme já manifestado por este e. Tribunal, a concessionária de energia “
tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança”
. (TJES, Agravo de Instrumento nº 017179000116, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/12/2017, DJ: 18/12/2017).

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS OU DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/02/2014).

2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.